Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INEXISTÊNCIA. OFERTA DE AÇÕES EM GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de conexão entre os embargos à execução e a ação de dação em pagamento foi afastada, pois não há identidade de causa de pedir ou de pedido, conforme exige o art. 55 do CPC.
2. A simples oferta de ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como garantia da execução não assegura a suspensão do processo, especialmente quando não há comprovação de valor comercial suficiente para garantir o juízo, conforme prevê o art. 919, § 1o, do CPC.
3. A dação em pagamento depende de acordo entre as partes, nos termos do art. 356 do Código Civil, não sendo possível obrigar o credor a aceitar prestação diversa, sobretudo quando não possui liquidez comprovada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.